Tribunal: TJES
Processo: 0020221-36.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020221-36.2015.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VALDECI INACIO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0020221-36.2015.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VALDECI INACIO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/03.
PRELIMINAR DE
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA
SUSCITADA
PELA DEFESA
.
ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
ARTIGO
S
10
7
, INCISO
I
V,
109, INCISO
V
E

110, §1º
,

TODOS
DO CÓDIGO PENAL.
PRELIMINAR ACOLHIDA
.

1.

O recebimento da denúncia ocorreu no dia 20/06/2016 e a sentença condenatória foi publicada em 13/07/2020, sendo estas causas interruptivas da prescrição, conforme disposto no art. 117, incisos I e IV, do Código Penal. Assim sendo, após a prolação da sentença, a prescrição passa a ser regulada pelo artigo 110, § 1º, do Código Penal, sendo certo que a pena de 02 (dois) anos de reclusão possui como prazo prescricional o lapso de 03 (três) anos, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal.
2.
Preliminar acolhida e extinta a punibilidade do apelante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0020221-36.2015.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VALDECI INACIO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR
ARGUIDA P
ELA D
EFESA
: EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENÇÃO PUNITIVA ESTATAL

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por

VALDECI INACIO DA SILVA
contra a r. sentença, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Águia Branca, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 14, “caput”, da Lei 10.826/03, à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para cumprimento em regime inicial aberto, sendo a pena privativa de liberdade posteriormente substituída por duas restritivas de direito.

Na forma das razões recursais a defesa pugna pela declaração da prescrição retroativa da pena, nos moldes do art. 110, §1º, c/c art. 109, V, ambos do Código Penal.

No caso focado, como bem pontuado pela defesa, constato que a denúncia foi recebida no dia 20/06/2016 e a sentença condenatória publicada em 13/07/2020, sendo estas causas interruptivas da prescrição, conforme disposto no art. 117, incisos I e IV, do Código Penal.

Assim sendo, após a prolação da sentença, a prescrição passa a ser regulada pelo artigo 110, §1º, do Código Penal, sendo certo que a pena de 02 (dois) anos de reclusão aplicada em desfavor do sentenciado quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido possui como prazo prescricional o lapso de 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Sendo assim, tem-se que entre o recebimento da denúncia (20/06/2016) e a publicação da sentença condenatória recorrível (13/07/2020) transcorreu prazo superior a 03 (três) anos.

Por todo o exposto, acolho a preliminar suscitada pela defesa
E JULGO
extinta a punibilidade
D
O
RECORRENTE EM FUNÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NOS TERMOS DO
S
ARTIGO
S
10
7
, INCISO
I
V,
109, INCISO
V
E

110, §1º
,

TODOS
DO CÓDIGO PENAL.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.